Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESIGNER GRÁFICO. CANCELAMENTO DE PAGEMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

2. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente é hipossuficiente, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

3. A responsabilidade de indenizar moralmente decorre da aferição do dano à personalidade. Para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam os autores, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honra. Embora seja evidente o descumprimento contratual perpetrado pela parte recorrida, o dano moral não restou comprovado, uma vez que não há demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico dos recorrentes. Apesar de ter ensejado danos materiais aos recorrentes, não há violação aos atributos da personalidade, imagem e honra. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em afirmar que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação em reparação por danos morais.

4. Assim, não configuradas consequências graves com repercussão sobre os direitos da personalidade dos recorrentes, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.